Tribunal: STF
Processo: RE 1470367
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO N. 10.797/2021. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IOF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 10.797/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. É constitucional a majoração de alíquotas do IOF implementada pelo Decreto nº 10.797/2021” (fl. 2, e-doc. 82). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, os incs. I e II do art. 150, os incs. I, II e IV do art. 167 e os incs. VII e VIII do art. 170 da Constituição da República.



    Argumenta “não exist(ir)em quaisquer autorizações legislativas com capacidade de surtir efeitos ao referido Decreto que aumentou a receita do Governo Federal com a majoração da alíquota do IOF, tendo por objetivo exclusivo a arrecadação e à destinação do valor ao ‘Auxílio Brasil’” (fl. 10, e-doc. 96).



    Sustenta que “o aumento do IOF interfere nos princípios constitucionais tributários e da ordem econômica, pois, sem qualquer motivação clara, penaliza empresas que tomam créditos com instituições financeiras, evitando que estas expandam suas atividades, criem novos postos de emprego que, por consequência lógica, auxiliam na redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego, bem como na colaboração com a dignidade da pessoa humana, dando-lhes condição de vida digna e independente do Poder Público e de vontades eleitoreiras que oscilam a cada ano” (fl. 16, e-doc. 96). 



    Pede, “após recebimento e processamento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, seja o mesmo conhecido e provido para a reforma do Acórdão, tudo em conformidade com os requerimentos iniciais, reconhecendo-se assim a total procedência do feito, para o fim de: (1) Reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto 10.797/21, reformando a decisão do tribunal de origem e conceder à Recorrente a segurança pleiteada, declarando o direito o direito a não sofrer a majoração de alíquotas do IOF prevista no Decreto 10.797/21, ante sua inconstitucionalidade, nos termos da fundamentação; (2) Reconhecer o direito à apuração dos valores indevidamente recolhidos a esse título, face a legislação vigente (arts. 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96), e à recuperação do indébito por meio de compensação, atualizados pela taxa SELIC11 desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável, conforme art. 168 do CTN” (fl. 17, e-doc. 96). 



    3. Em 9.1.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



     “Processo civil. RE. Acórdão que manteve denegação de segurança, requerida no sentido de ser declarada a inconstitucionalidade da majoração das alíquotas do IOF previstas no Decreto 10.797/21. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor das normas constitucionais apontadas no RE como inobservadas. Ausente o devido prequestionamento constitucional, o RE demanda exame de normas infraconstitucionais, o que é inviável. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que aqui se vislumbra é apenas reflexa. 2. Este e. STF compreende que a majoração da alíquota do IOF não descaracteriza o tributo. RE que vai contra jurisprudência dominante deste e. STF. 3. Pelo não seguimento” (e-doc. 166).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Conforme prevê o art. 153, inciso V, da Constituição Federal, compete à União instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, sendo facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as suas alíquotas (§1º). Os art. 63 do CTN e art. 1º, §2º, da Lei nº 8.894/94, por sua vez, estabelecem que o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas do IOF ‘tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal’. O Poder Executivo Federal, no exercício da competência conferida pela Constituição Federal, publicou, em 16/09/2021, o Decreto nº 10.797, que modificou o Decreto nº 6.306/2007, estabelecendo a majoração das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de crédito entre 20/09/2021 e 31/12/2021. Confira-se a redação do dispositivo: (...). Considerando que o IOF insere-se no rol de impostos que admitem a modificação de alíquotas por ato infralegal, o Poder Executivo Federal, ao elevar as alíquotas do tributo no período de 20/09/2021 a 31/12/2021, exerceu a competência a ele conferida nos estritos limites constitucionais, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da majoração combatida. Observo, ademais, que a majoração das alíquotas ocorreu dentro do limite de 1,5% ao dia estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 8.894/94, o que afasta a alegação de ilegalidade por excesso na majoração. Conforme o entendimento desta Corte, adotado em caso análogo ao destes autos, ‘embora o IOF tenha função predominantemente extrafiscal, é bastante significativa sua função fiscal, que propicia à União arrecadar rapidamente somas consideráveis para atender a novos gastos, mormente considerando que o produto da arrecadação do IOF pertence exclusivamente à União, diversamente do que ocorre com o imposto de renda (IR) e o imposto sobre produtos industrializados (IPI). Observado esse ponto de vista, a legitimidade do aumento de alíquotas do IOF, por meio de decreto do Presidente da República não é comprometida por declarações - de natureza política - das autoridades (Presidente da República, Ministros de Estado, entre outros) a respeito dos motivos do aumento das alíquotas ou mesmo do destino dos valores arrecadados, cabendo ao Judiciário limitar o controle jurisdicional à constitucionalidade e legalidade do tributo, tal como se contém na norma jurídica. Na verdade, o que pretende o apelante é que o Judiciário aprecie o caso sob o ponto de vista da política fiscal e da aplicação dos recursos arrecadados, o que ultrapassa o escopo da atuação jurisdicional tributária, limitada, como já dito, aos aspectos da constitucionalidade e legalidade do tributo’ (...). Deve ser mantida, portanto, a sentença recorrida” (fls. 4-5, e-doc. 82).



    6. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Poder Executivo está expressamente autorizado pela Constituição da República para alterar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF por ato infralegal. Nesse sentido, por exemplo:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (RE n. 570.680, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.12.2009).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Assentou o Tribunal Pleno em julgamento de mérito da repercussão geral no RE 570.680/RS: ‘I – É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação; II – Competência que não é privativa do Presidente da República; III – Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV, parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal; e IV – Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior (Camex)’. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5 . Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 606.368-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.269.641, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020; e RE n. 1472012, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.1.2024.



    A conclusão do julgado recorrido está em harmonia com esta orientação jurisprudencial.



    7. A apreciação do pleito recursal, sobre as alegações de desvio de finalidade ou descaracterização da natureza do tributo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e infralegal aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. CPMF. Majoração da alíquota o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Descaracterização da natureza do tributo. Desvio de finalidade. Não comprovação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 788.064-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 800.282-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora